Tribunal: STF
Processo: HC 234315
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.10.2023, por Alerrandro Crespo Pinto, advogado, em benefício de 
P A, indicando-se como autoridade coatora o “JUIZ DE DIREITO DA 7º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES”.



O caso



    2. Pelo que é possível compreender da inicial, o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, pela prática de estupro de vulnerável.



    Com a presente impetração, busca-se a revisão da condenação, com sua absolvição ou a desclassificação da conduta, mencionado-se nulidades processuais, em especial, “a inexistência de exame de corpo de delito direto ou indireto, tendo as decisões judiciais se baseado da suposta declaração de Priscila e sua psicóloga da rede pública, para justificar a sanção penal”.



    Afirma-se que “a sentença de folhas nº 139, sem o devido fundamento jurídico, condenou a suposta parte autora (paciente), com base no depoimento exclusivo da mãe da suposta vítima e de sua psicóloga pública sem confirmação de prontuário pelo município, em um ambiente de cortina de fumaça sem provas dignas, sem levar em conta o devido processo legal, a ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o in dúbio pro reu ou mesmo o princípio da presunção de inocência, sendo ainda perito judicial em assunto de conhecimentos específicos, como a falta de laudo psicológico da suposta ofendida ou de sua mãe, deixado ser mencionado pelo juízo, ministério público ou autoridade policial”.



    Pede-se, entre outras providências, “a absolvição sumária do suposto acusado com fulcro no artigo 386 incisos II, IV e V do Código de Processo Penal” ou, “acaso não seja este o entendimento desta corte, a desclassificação do crime em tela, para conduta tipificada, no artigo 215-A do Código Penal, pois não existem prova de fato típico nesses autos, para aplicação do artigo 217-A do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Pelo que se depreende da inicial e dos documentos juntados, busca-se a revisão de condenação definitiva do paciente pela prática de estupro de vulnerável, apontando-se como autoridade coatora o juízo sentenciante, não constando que as nulidades específicas apontadas nesta impetração tenham sido suscitadas em tribunal estadual ou regional competente, tampouco que o constrangimento decorrente de eventual negativa tenha sido decidido por um daqueles tribunais ou pelo Superior Tribunal de Justiça.



    4. O juízo da Sétima Vara Criminal de Vila Velha/ES ou mesmo o Tribunal de Justiça capixaba, pretensamente responsáveis pelo alegado constrangimento, não têm os seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    6. Considerados o histórico processual narrado, a autoridade apontada coatora e a evidente pretensão de revisão criminal (que, inclusive, já teria sido recentemente ajuizada no Tribunal estadual – 
doc. 6), é de ser remetido o processo, com a máxima urgência, para análise e decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para que julgue o caso como de direito.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    À Secretaria Judiciária para corrigir a autuação, fazendo constar como autoridade apontada coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Vila Velho-ES.



    Arquive-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora